Tribunal: STF
Processo: RE 305186
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE
MORA ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO
PAGAMENTO. C.F., ART. 100, § 1.º (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 30/2000).
Hipótese em que não incidem juros moratórios, por falta
de expressa previsão no texto constitucional e ante a constatação de
que, ao observar o prazo ali estabelecido, a entidade de direito
público não pode ser tida por inadimplente.
Orientação, ademais, já assentada pela Corte no exame da norma
contida no art. 33 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido e provido.